Tribunal: TJDFT
Processo: 0744673-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744673-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.170 DO STF. MATÉRIA AFETADA DIVERSA E SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev, em que o advogado da parte credora almeja a fixação e execução de honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento. 2. O § 8o do art. 100 da CF veda o fracionamento dos valores devidos na execução, para fins de enquadramento nas condições das requisições de pequeno valor. 3. O excelso STF, em 6/5/2021, no julgamento do RE 1.309.081 RG, sob repercussão geral (Tema 1.142), fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 4. No particular, a pretensão do advogado agravante de se fixar e executar, no cumprimento individual de sentença coletiva, honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, com base no proveito econômico obtido individualmente pela parte exequente, encontra-se óbice no art. 100, § 8o, da CF e na tese firmada no Tema 1.142 do STF. Isso porque o valor dos honorários de sucumbência decorrente da vitória na ação de conhecimento não pode ser fracionado nos diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva ajuizados em benefício dos substituídos processuais do sindicato. 5. Em 15/10/2021, o STF afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute, em repercussão geral, “a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Contudo não é o caso de suspensão do presente recurso, seja por não haver determinação pela Corte Suprema neste sentido (art. 1.035, § 5o, do CPC), seja pela questão delimitada pelo Tema 1.170 (juros moratórios) ser distinta da ora discutida neste agravo de instrumento (honorários sucumbenciais). 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, estes do CPC, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, uma vez que cada uma das execuções de substituídos se revela autônoma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 100, § 8o, da Carta Magna, alegando que a vedação do fracionamento se refere à impossibilidade de expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor em uma mesma ação, acrescentando que, em relação aos honorários advocatícios, são limitados os de natureza contratual, e que no caso em exame a verba perseguida tem natureza sucumbencial. Afirma ser possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos individuais de sentença coletiva. Nas contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o especial no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC, uma vez que a conclusão firmada pelo órgão julgador está em conformidade com a orientação do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. No julgamento do RE 1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), entendeu-se que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.927/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 24/5/2023). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081/MA (Relator Min. Presidente, DJ-e de 18/6/2021) - Tema 1142, concluiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Nesse passo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023